Tribunal: TJBA
Processo: 8034386-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034386-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UALLACE DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Comprovação da mora por e-mail contratualmente indicado. Prejudicialidade externa reconhecida diante de ação revisional anterior. Suspensão da ação de busca e apreensão determinada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A parte agravante alegou ausência de comprovação válida da mora, apontando irregularidade na notificação extrajudicial por e-mail. Requereu ainda a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa, em razão da existência de ação revisional anterior discutindo o mesmo contrato.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a notificação por e-mail enviada ao endereço eletrônico previsto no contrato é meio idôneo para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da ação de busca e apreensão, considerando a anterioridade da ação revisional relativa ao mesmo contrato.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite a notificação por e-mail como meio válido de constituição em mora, desde que encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu efetivo recebimento (REsp 2.087.485/RS, DJe 02/05/2024).

5. Os autos demonstram que a notificação foi enviada ao e-mail previsto no contrato e acompanhada de comprovante eletrônico de recebimento, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.

6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a prejudicialidade externa entre ação revisional e ação de busca e apreensão, quando fundadas no mesmo contrato, justificando a suspensão desta última, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

7. No caso concreto, a ação revisional foi proposta em data anterior à ação de busca e apreensão, impondo-se a suspensão desta até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano.

IV. Dispositivo e tese

8
. Decisão
reformada
. Agravo de instrumento provido
,
preservando a decisão que deferiu a
antecipação da tutela recursal
,
para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional nº
8006780-34.2024.8.05.0074
, devendo o bem, livre de todas as restrições de circulação e transferência, permanecer na posse do agravante até o julgamento da referida ação judicial; ou, caso já apreendido, que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8034386-31.2025.8.05.0000
, em que é agravante
UALLACE DOS SANTOS BATISTA

e agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.